Tribunal: TJDFT
Processo: 0703703-09.2017.8.07.0008
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Construtora Impacto e Transportes Ltda. - ME e Rosil Alves de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá (Id 14837828, pp. 1-7) que, nos autos da ação monitória ajuizada pelo Banco Bradesco S.A. em face dos apelantes, julgou procedente o pedido e constituiu de pleno direito o título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em executivo, na forma prevista no art. 701, do CPC, e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a informação do valor atualizado da dívida e apresentação de planilha com os cálculos. Na inicial (Id 14837184) e na emenda (Id 14837197), requereu o apelado a cobrança do débito decorrente de contrato bancário de conta garantida no 003.575.138 no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Pediu a expedição de mandado de pagamento, para que os apelantes, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuassem o depósito do valor atualizado da dívida, na data do ajuizamento, de R$ 172.830,21 (cento e setenta e dois mil oitocentos e trinta reais e vinte e um centavos). Em virtude da não localização dos apelantes, o juízo determinou a citação por edital e nomeou o Núcleo de Assistência Jurídica do UniCEUB para atuar como Curador Especial dos recorrentes em obediência ao art. 72, inc. II, do CPC, porque o prazo para eles oferecerem embargos transcorreu sem manifestação (Id 14837810). O Curador Especial apresentou embargos à monitória (Id 14837817) em favor dos recorrentes. Alegou a nulidade da citação pela não observância do que dispõe o art. 256 do CPC. Afirmou não terem sido esgotados todos os meios possíveis para localização deles. Apresentou endereço em que a sociedade empresária apelante foi citada em outro processo judicial recentemente. Destacou haver excesso na dívida cobrada na atualização decorrente da imposição de juros compostos, da ilegalidade da comissão de permanência e do cômputo de juros de mora a partir da citação. O apelado, em impugnação aos embargos monitórios (Id 14837820), afirmou não padecer de nulidade a citação por edital e estar fundada a atualização do débito nas cláusulas contratuais livremente entabuladas pelas partes. Determinada a citação dos apelantes no endereço indicado nos embargos à monitória, a diligência foi exitosa, conforme aviso de recebimento devidamente assinado (Id 14837824). Na sentença, o juiz considerou não ter havido indicação objetiva de cláusulas abusivas, o que inviabiliza a revisão contratual. Ressaltou não ser abusiva, por si só, a cobrança de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, nem a aplicação de juros compostos, a teor do entendimento constante do enunciado sumular n. 539 do c. STJ. Reiterou a validade da cláusula instituidora da comissão de permanência para a situação de inadimplemento, conquanto prevista em contrato e consoante as taxas praticadas no mercado. Por fim, julgou procedente o pedido e extinguiu o feito nos termos do art. 490 do CPC. Por força da sucumbência, condenou os apelantes ao pagamento das custas e honorários no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. A Curadoria Especial apelou da sentença. Pleiteia a concessão de gratuidade de justiça com fundamento na revelia dos apelantes substituídos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Argumenta demonstrar o cálculo de atualização da dívida a incidência de juros de mora e, sobre o valor atualizado, da comissão de permanência. Sustenta ser ilegal a capitalização de juros e o Código Civil prever, no art. 405, a aplicação de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Pugna pela concessão de efeito suspensivo à sentença. Ao final, requer a cassação da sentença com o retorno dos autos à instância de origem, para elaboração dos cálculos devidos pela Contadoria Judicial. Preparo não recolhido em face da isenção ilegal. Em contrarrazões (Id 14837837), pugna o apelado pelo desprovimento do recurso interposto. É o relatório. Decido. Cabe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC[1]. Por sua vez, o art. 1.011 do mesmo Código[2] estabelece, nas situações do art. 932, incs. III a V, do CPC, a possibilidade de o Relator decidir monocraticamente. Verifico não estar preenchido o pressuposto da legitimação ativa, indispensável para atuar em juízo, nos termos do art. 17 do CPC[3], porque o Curador Especial postula, em juízo, como substituto processual do réu revel citado por edital. Observo, concretamente, ter ocorrido a citação por edital dos apelantes e haver sido designado o Núcleo de Práticas Jurídicas do UniCEUB para atuar como Curador Especial deles. Nos embargos à monitória opostos, a Curadoria Especial indicou endereço para citação pessoal deles, obtido em outro processo judicial em curso nesta Justiça do Distrito Federal, em que se obteve êxito na realização da diligência, conforme se verifica no mandado de citação (Id 14837824) e aviso de recebimento (Id 14837825). A Curadoria Especial é instituto do direito processual de cunho protetivo. Tem como destinatário pessoas cuja vulnerabilidade os impeça de ter plena ciência acerca da existência e conteúdo do processo e, assim, exercer de forma plena e adequada a defesa de seus interesses em Juízo. Nesse sentido, é importante transcrever o excerto do voto exarado pelo Min. Antônio Carlos Ferreira como relator no julgamento do REsp n. 1.088.068 pela 4a Turma do c. STJ em 29/8/2017: A natureza jurídica do curador especial disciplinado no art. 9o do CPC⁄1973, atualmente no art. 72 do CPC⁄2015, não é uniforme na doutrina, podendo-se enumerar as seguintes, v.g.: (i) representante processual (Alvim, J. E. Carreira. Comentários ao Código de Processo Civil. Curitiba: Juruá Editora, 2008, arts. 1o a 153, p. 27), (ii) substituto processual (Santos, Ernane Fidélis dos. Manual de Direito Processual Civil. 11a ed. São Paulo: Saraiva, 2006, vol. I, p. 64), (iii) órgão protetivo (Miranda, Pontes de. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1973, tomo I, p. 292). A jurisprudência do STJ refere-se ao curador especial como, v.g., (i) substituto processual (REsp n. 23.495⁄RJ, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, DJ de 5.4.1993; REsp n. 622.366⁄RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJ de 1o.7.2005; AgRg no AgRg no REsp n. 890.571⁄MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 2.6.2008), (ii) representante processual (RMS n. 1.768⁄RJ, Rel. Ministro ATHOS CARNEIRO, QUARTA TURMA, DJ de 19.4.1993; REsp n. 28.114⁄RJ, Rel. Ministro ADHEMAR MACIEL, SEGUNDA TURMA, DJ de 7.4.1997; REsp n. 1.106.784⁄PR, da minha relatoria, QUARTA TURMA, DJe de 26.6.2015), e (iii) legitimado extraordinariamente para atuar em defesa daqueles a quem é chamado a representar (REsp n. 1.176.512⁄RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 5.9.2012; AgRg no REsp n. 1.478.366⁄RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 11.12.2014). Diante dessa multiplicidade conceitual, penso que a definição da natureza jurídica do curador especial não se revela o melhor caminho para delimitar os poderes relacionados ao instituto da curadoria, pois ensejaria, sem dúvida, infinitas discussões não producentes. Por outro lado, a doutrina e a jurisprudência são uniformes no sentido de que o curador nomeado tem como função precípua defender o réu revel citado por edital, o que nos remete a estabelecer a efetiva extensão do que seria "defesa". Considerando que tal expressão – "defesa" – nem mesmo está mencionada na regra do art. 9o, II, do CPC⁄1973 (atual art. 72 do CPC⁄2015), não sofrendo, portanto, nenhuma limitação legal em sua amplitude, entendo que a atuação do curador especial deve possuir amplo alcance no âmbito do processo em que for nomeado e em demandas incidentais a esse, estritamente vinculadas à discussão travada no feito principal. Tal orientação, ao meu ver, é a que melhor se coaduna com o direito ao contraditório e à ampla defesa. Certo é estar o Curador Especial autorizado a atuar em nome de outro pelo permissivo legal do art. 18, caput, do CPC[4]. O artigo 72 do mesmo Código[5] prevê as principais hipóteses de atuação do Curador Especial como substituto processual da parte ordinária no processo, a exemplo do réu revel citado por edital. No caso dos autos, os apelantes foram pessoalmente citados pelo correio depois de terem sido citados fictamente por edital. Porém, quedaram-se inertes, apesar de informados acerca do prazo para realizarem o pagamento ou apresentarem embargos à ação monitória. A citação é o ato processual viabilizador do conhecimento da demanda à parte demandada, para exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa, caso não reconheça a procedência do pedido. Segundo o art. 344 do CPC, se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. O revel tem a faculdade de intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar, nos termos do artigo 346 do CPC[6]. A revelia antes reconhecida em consequência da falta de apresentação de contestação após o decurso do prazo assinalado pelo edital de citação e legitimadora da designação do Curador Especial para os apelantes agora se materializou no comportamento inerte adotado por eles – apesar de efetivada a citação pessoal validamente – de não terem ofertado a contestação para impugnarem especificamente os fatos arguidos pelo apelado na exordial da ação monitória. É de se reconhecer haver o Curador Especial perdido a legitimação para atuar como substituto processual dos apelantes desde a efetivação da citação pessoal deles, porque a situação fática autorizadora da substituição processual desapareceu. A revelia posterior a esse ato de chamamento pessoal para a lide adveio do comportamento consciente e voluntário dos apelantes, que devem suportar os efeitos processuais consequentes a essa escolha. A publicação da sentença no DJe é suficiente para conferir validade e inferir o conhecimento de seu teor pelos recorrentes. A falta de constituição de advogado e a ausência de interposição de recurso, nesse caso, não reativa a legitimação extraordinária do Curador Especial, porque a situação fático-jurídica autorizadora de sua designação desapareceu com a citação pessoal dos apelantes. Relevante destacar que o juízo, quando converteu o julgamento em diligência, para realização da citação pessoal dos apelantes no endereço informado nos embargos monitórios, determinou, expressamente, que o Curador Especial esclarecesse se continuaria no desempenho do encargo, mas nada asseverou (Ids 14837824, 14837825 e 14837826). A propósito, traz-se à colação os julgados deste e. Tribunal de Justiça, adiante transcritos por suas ementas, sobre a revelia do réu citado pessoalmente após haver sido anteriormente citado por edital e designado Curador Especial para defender seu interesse em juízo: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUTADO CITADO PESSOALMENTE. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1 - Não tem o Curador de Ausentes legitimidade para ajuizar Embargos à Execução ou praticar qualquer ato em defesa do Réu citado pessoalmente, uma vez que a legitimação da Curadoria, nos termos do art. 9o, II, do CPC/73, diz respeito à defesa do Réu preso ou revel, citado por edital ou por hora certa. 2 - Ausente uma das condições da ação - legitimidade ativa ad causam -, a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC/73, é medida que se impõe. Preliminar de ofício acolhida. Apelação Cível prejudicada. (Acórdão 974607, 20100111915819APC, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/10/2016, publicado no DJE: 24/10/2016. Pág.: 717/728) RÉUS CITADOS COM HORA CERTA. ADVOGADO CONSTITUÍDO. CURADORIA ESPECIAL. ILEGITIMIDADE. Se os réus, citados com hora certa, constituem advogado, ainda que o patrono deles não apresente defesa, desnecessária e ilegítima a atuação da curadoria especial, não sendo possível conhecer do recurso interposto por essa. Recurso não conhecido. (Acórdão 240720, 20040110408403APC, Relator: JAIR SOARES, Revisor: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2006, publicado no DJU SEÇÃO 3: 6/4/2006. Pág.: 112) CIVIL E PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. CITAÇÃO VÁLIDA. REVELIA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO REVEL. 1. Ocorrendo a citação válida e a declaração da revelia do réu que se manteve inerte, torna-se desnecessária sua intimação pessoal a respeito da sentença proferida. 2. Não se aplica à ação de revisão de alimentos o disposto no Artigo 277 do CPC, ficando a cargo do magistrado a fixação de prazo razoável para que o citando produza defesa na audiência de instrução e julgamento, ex vi do Artigo 5o, §1o, da Lei 5.478/68. 3. Agravo improvido. (Acórdão 210540, 20040020066582AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2005, publicado no DJU SEÇÃO 3: 12/4/2005. Pág.: 133) Forçoso é reconhecer, nesse contexto, a ilegitimidade ativa superveniente da Curadoria Especial de Ausentes para a interposição da apelação em substituição ou em nome dos apelantes. Inviável reconhecer que o Núcleo de Práticas Jurídicas do UniCEUB tenha prosseguido como assistente judiciário dos apelantes, porque não houve por eles a solicitação formal de atendimento e não se mostra possível presumir essa situação, porque os recorrentes gozam da liberdade de escolher e de constituir advogado para defendê-los no caso concreto. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC[7], c/c o art. 87, inc. III[8], do RITJDFT, de ofício, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Deixo de majorar os honorários advocatícios fixados pelo juízo de origem em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, porque o recurso não foi conhecido de ofício. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, preclusa a decisão, dê-se baixa na distribuição e devolvam-se ao juízo de origem, para prosseguimento do cumprimento de sentença. Brasília, 5 de maio de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 1.011. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator: I - decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V; [3] Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. [4] Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. [5] Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao: I - incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade; II - réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado. Parágrafo único. A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública, nos termos da lei. [6] Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Parágrafo único O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. [7] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [8] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;